Tribunal: TJES
Processo: 5003338-93.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003338-93.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMEN LUCIA DAMACENA DO BOMFIM e outros

APELADO: AVON COSMETICOS LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. VALOR DA CAUSA BAIXO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§ 8º E 8º-A DO CPC. VALOR EXORBITANTE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1-

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, havendo que se observar o disposto no art. 85, § 2º e seus incisos, como preceitua o respectivo § 8º, bem como o § 8º-A.

2- Aplicando-se a tabela da OAB na hipótese, os honorários de sucumbência totalizariam R$ 7.463,60, quantia que se mostra excessiva ante as peculiaridades do caso concreto que, além de ser de simples deslinde, não exigiu significativo trabalho do patrono e, até a prolação da sentença tramitou por apenas 1 ano, de modo que a fixação com base em tal parâmetro viola o princípio da proporcionalidade e implica em enriquecimento ilícito dos patronos, na medida em que a monta em discussão supera em quase 15 vezes o débito discutido na demanda.

3- “
Aplicação da aludida regra do § 8º-A, do artigo 85, do CPC e definições orientadoras do Conselho Seccional da OAB que não afastam a incidência dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do livre convencimento motivado - Arbitramento por equidade que deve observar precipuamente os critérios de fixação elencados no § 2º, do mesmo artigo 85, do CPC”. (TJSP; Apelação Cível 0000302-16.2023.8.26.0554).

4- Tendo em vista que o arbitramento dos honorários com fulcro na tabela da OAB se revela desarrazoado ante a baixa complexidade da demanda, discrepando dos critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC, cuja observância é obrigatória, de rigor a manutenção do
quantum
de R$ 1.500,00.

5- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por Benito Cortes Sociedade Individual de Advocacia, representante de Carmem Lucia Damacena do Bomfim nos autos da
Ação Declaratória
ajuizada em face de Avon Cosméticos LTDA, com o fito de ver reformada a Sentença proferida no ID 6616388, em que o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim julgou procedente o pedido deduzido na inicial para declarar inexigível o débito litigioso e, por conseguinte, condenar a Requerida no pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões de ID 6616402, pugna-se pela majoração da verba honorária, com base na Tabela da OAB-ES, ao argumento de que não foi observado o disposto no art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A do Código de Processo Civil - CPC, de modo que “
considerado o valor irrisório atribuído à causa, uma vez proferida a r. sentença de procedência, decidindo pelo arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, é
OBRIGATÓRIO
, de acordo com as normas do Código de Processo Civil, que o valor arbitrado, no mínimo, corresponda ao valor constante da tabela do Conselho Seccional do Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil
”.

Mister, de plano, trazer à baila os dispositivos legais invocados pelo Apelante:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Depreende-se da exordial que o valor dado à causa foi de R$ 513,14 (quinhentos e treze reais e quatorze centavos), correspondente à dívida inexigível cobrada pela Requerida, ora Apelada, de modo que, proferida a Sentença recorrida e constatada a procedência do pedido autoral, o Julgador primevo reputou devido, a título de honorários sucumbenciais, o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), “
arbitrado nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil
”
.

Nessa toada, tendo em vista que o valor dado à causa se revela muito baixo, necessária a observância do § 8º do art. 85 do Diploma Processual concomitantemente ao § 8º-A do referido dispositivo, incluído recentemente pela Lei nº 14.365 de 02 de junho de 2022, o qual impõe o que a doutrina chama de regra dos “honorários tabelares benéficos”.

Da análise da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Espírito Santo1
, verifica-se que, para o caso em tela, a indicação mínima de cobrança é de 40 (quarenta) unidades referenciais de honorários - URHs, sendo que o valor da unidade, quando da prolação do ato judicial recorrido (março de 2023), correspondia a R$ 186,59 (cento e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), totalizando, pois, R$ 7.463,60 (sete mil quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos).

Todavia, referida quantia claramente se mostra excessiva, principalmente ante as circunstâncias do caso concreto, que, além de ser de simples deslinde, não exigiu significativo trabalho do patrono e, até a prolação da sentença tramitou por apenas 1 (um) ano, de modo que a fixação com base em tal parâmetro viola o princípio da proporcionalidade e implica em enriquecimento ilícito dos patronos, na medida em que a monta em discussão (R$ 7.463,00), supera em quase 15 (quinze) vezes o débito discutido na demanda, não sendo lícito que a parte sucumbente seja condenada ao pagamento de valores que ultrapassam muitas vezes o valor litigioso.

Ademais, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto
” (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019), pelo que reputo acertado o arbitramento fixado na Sentença objurgada.

Corrobora o posicionamento, jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. VALOR SUGERIDO POR EQUIDADE DESPROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. CPC. ART. 85, § 8º-A. LEI Nº 14.365/2022. UNIDADE DE REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO.

[...] 6. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º do CPC, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7.
Os valores recomendados na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB não têm força vinculante (CPC, art. 85, §8º-A). O STJ, mesmo antes da alteração legislativa conferida pela Lei nº 14.365/2022, possui entendimento consolidado de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador(AgInt no REsp n. 1.770.345/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021). 8. Dadas as particularidades do caso concreto, a aplicação desse parâmetro orientador mostra-se proporcional e adequado ao trabalho desenvolvido pelos advogados.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1715071, 07092486720208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8 ª Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Impugnação acolhida - Insurgência da exequente. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - [...] D. juízo de primeira instância categórico no reconhecimento da satisfação da obrigação (Art. 924, II, CPC) - Sentença mantida neste ponto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
Verba honorária arbitrada em favor do patrono do executado, com fulcro no § 8º-A, do artigo 85, do Código de Processo Civil, em patamar excessivo - Complexidade da causa, desenvolvimento do feito e extensão do trabalho desempenhado pelos advogados que justificam a minoração pretendida - Aplicação da aludida regra do § 8º-A, do artigo 85, do CPC e definições orientadoras do Conselho Seccional da OAB que não afastam a incidência dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do livre convencimento motivado - Arbitramento por equidade que deve observar precipuamente os critérios de fixação elencados no § 2º, do mesmo artigo 85, do CPC
- Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Honorários sucumbenciais minorados para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) - Sentença reformada neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0000302-16.2023.8.26.0554; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2023; Data de Registro: 27/11/2023)
Sem grifos no original

Assim, porque o arbitramento dos honorários com fulcro na tabela da OAB se revela desarrazoado, ante a baixa complexidade da demanda, e discrepa dos critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC, cuja observância é obrigatória, de rigor a manutenção do
quantum
de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixados na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PR
OVIMENTO AO RECURSO
.

Sem honorários recursais, porquanto não fixados honorários sucumbenciais em favor da Requerida/Apelada em primeiro grau.

É como voto.

1 Disponível em https://www.oabes.org.br/tabela-urh/#res03_03-2011-capv

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.